Tribunal: STJ
Processo: 1500369-34.2022.8.26.0620
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902743 - SP (2025
/0119740-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: W S
ADVOGADA
: AMANDA CELUTA MASCARENHAS DE MORAES - SP210363
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DE SÚMULAS E
PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que, por
unanimidade, não conheceu de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência
do STJ que inadmitiu agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com aplicação da
Súmula n. 182/STJ.
2. A defesa alegou omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que não
foram enfrentadas as teses de condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima,
demonstração de divergência jurisprudencial e cumprimento dos requisitos formais do
recurso especial.
3. Requerimento de provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com
eventual efeito modificativo para viabilizar o julgamento do mérito do recurso especial ou,
subsidiariamente, a submissão dos autos ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou
contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, considerando as
alegações da defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme entendimento consolidado na
Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51645255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: de621809-ac42-4cab-a1f3-2b3fb10e8a05

6. Não há omissão no acórdão embargado, pois a controvérsia foi resolvida na esfera da
admissibilidade recursal, sendo desnecessário o exame das teses de mérito do recurso
especial.
7. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração é aquela interna
ao julgado, entre premissas e conclusão, e não entre o decidido e argumentos externos ao
julgamento.
8. A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não
dispensa a demonstração de efetivo vício no julgado, conforme entendimento pacífico do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme Súmula n. 182/STJ.
2. Não há omissão no acórdão que resolve a controvérsia na esfera da admissibilidade
recursal, sendo desnecessário o exame das teses de mérito do recurso especial.
3. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração é aquela interna
ao julgado, entre premissas e conclusão, e não entre o decidido e argumentos externos ao
julgamento.
4. A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não
dispensa a demonstração de efetivo vício no julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
CPP,
art. 489;
art. 155; Súmula n. 182/STJ;
Súmula n. 98/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19.08.2025.
AREsp n. 2.690.618/CE,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51645255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: de621809-ac42-4cab-a1f3-2b3fb10e8a05

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902743 - SP (2025
/0119740-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: W S
ADVOGADA
: AMANDA CELUTA MASCARENHAS DE MORAES - SP210363
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DE SÚMULAS E
PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que, por
unanimidade, não conheceu de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência
do STJ que inadmitiu agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com aplicação da
Súmula n. 182/STJ.
2. A defesa alegou omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que não
foram enfrentadas as teses de condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima,
demonstração de divergência jurisprudencial e cumprimento dos requisitos formais do
recurso especial.
3. Requerimento de provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com
eventual efeito modificativo para viabilizar o julgamento do mérito do recurso especial ou,
subsidiariamente, a submissão dos autos ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51645257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:00
Código de Controle do Documento: af944f1f-3e87-4c36-916d-e19f0bbd301e

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou
contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, considerando as
alegações da defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme entendimento consolidado na
Súmula n. 182/STJ.
6. Não há omissão no acórdão embargado, pois a controvérsia foi resolvida na esfera da
admissibilidade recursal, sendo desnecessário o exame das teses de mérito do recurso
especial.
7. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração é aquela interna
ao julgado, entre premissas e conclusão, e não entre o decidido e argumentos externos ao
julgamento.
8. A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não
dispensa a demonstração de efetivo vício no julgado, conforme entendimento pacífico do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme Súmula n. 182/STJ.
2. Não há omissão no acórdão que resolve a controvérsia na esfera da admissibilidade
recursal, sendo desnecessário o exame das teses de mérito do recurso especial.
3. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração é aquela interna
ao julgado, entre premissas e conclusão, e não entre o decidido e argumentos externos ao
julgamento.
4. A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não
dispensa a demonstração de efetivo vício no julgado.
Documento eletrônico VDA51645257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:00
Código de Controle do Documento: af944f1f-3e87-4c36-916d-e19f0bbd301e

Dispositivos relevantes citados: CPC,
CPP,
art. 489;
art. 155; Súmula n. 182/STJ;
Súmula n. 98/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19.08.2025.
AREsp n. 2.690.618/CE,

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por W. S. contra acórdão desta
Quinta Turma que, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental interposto contra
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não admitiu o agravo em
recurso especial, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, com incidência da
(fls. 491-492).
Súmula n. 182/STJ
A defesa sustenta, em síntese, omissão e contradição no acórdão embargado,
alegando que não foram enfrentadas as seguintes teses: (i) condenação baseada
exclusivamente na palavra da vítima, sem prova autônoma de corroboração, em afronta ao
princípio do
e ao
do CPP; (ii) demonstração de divergência
in dubio pro reo
art. 155
jurisprudencial com julgados do STJ e do STF; e (iii) cumprimento dos requisitos formais
do recurso especial (fls. 502-503).
Requer o provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições
apontadas, com eventual efeito modificativo para viabilizar o julgamento do mérito do
recurso especial ou, subsidiariamente, a submissão dos autos ao colegiado (fl. 504).
É o relatório.

VOTO
Conheço dos embargos, porém nego-lhes provimento.
Não vislumbro a presença de qualquer vício no acórdão embargado que
justifique o acolhimento dos presentes embargos declaratórios. A decisão colegiada desta
Quinta Turma foi clara e precisa ao não conhecer do agravo regimental por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, aplicando corretamente o
entendimento consolidado na Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51645257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:00
Código de Controle do Documento: af944f1f-3e87-4c36-916d-e19f0bbd301e

É importante destacar que a decisão da Presidência do STJ havia inadmitido o
agravo em recurso especial por múltiplos fundamentos, notadamente pela conformidade do
acórdão recorrido com o entendimento firmado no Tema n. 1.121/STJ, pela deficiência de
fundamentação do recurso e pela incidência das Súmulas n. 284/STF e n. 7/STJ.
O agravante, ao interpor o agravo regimental, limitou-se a reiterar as teses de
mérito do recurso especial, sem demonstrar especificamente o desacerto na aplicação dos
óbices sumulares e do precedente qualificado.
A alegação de que o acórdão embargado não teria analisado a tese de
condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima ou o dissídio jurisprudencial
ventilado não configura omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos. Isso porque
tais questões dizem respeito ao mérito do recurso especial, matéria que sequer foi objeto de
análise pelo colegiado, uma vez que o agravo regimental não ultrapassou o juízo de
admissibilidade por deficiência na impugnação específica.
Conforme bem assentado pela jurisprudência desta Corte Superior, quando o
acórdão resolve a controvérsia na esfera da admissibilidade recursal, não há omissão no
tocante às teses de mérito que o recorrente pretendia ver apreciadas. O dever de
fundamentação previsto no
do Código de Processo Civil não impõe ao julgador o
art. 489
exame de todas as teses suscitadas pela parte quando existe fundamento suficiente para
decidir a questão posta em juízo.
Nesse sentido, é esclarecedor o precedente da Quinta Turma desta Corte:

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO
CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.
1. Os embargos de declaração, conforme disciplina o art. 619
do CPP, são cabíveis somente quando houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, sendo também admitidos para
correção de erro material, não se prestando, contudo, como via para
rediscussão de matéria já decidida.
2. Não se verifica qualquer vício a ser sanado, uma vez que o
acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente as questões
suscitadas, mantendo o entendimento acerca da intempestividade do
agravo em recurso especial e da inexistência de flagrante ilegalidade que
justificasse a concessão de habeas corpus de ofício.
3. "A mera repetição de argumentos já analisados e refutados
caracteriza abuso do direito de recorrer. [...] Reconhecido o caráter
Documento eletrônico VDA51645257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:00
Código de Controle do Documento: af944f1f-3e87-4c36-916d-e19f0bbd301e

protelatório dos embargos, considerando a reiteração de matéria já
examinada e a ausência de novos fundamentos jurídicos relevantes,
justifica-se a certificação imediata do trânsito em julgado e a baixa dos
autos ao Tribunal de origem, independentemente da publicação do
acórdão." (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp:
2534636 DF 2023/0463461-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, T6 - SEXTA TURMA, DJe
.
13/09/2024)
4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação
de imediata baixa dos autos.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.690.618/CE,
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de
)
27/8/2025.

Ademais, a contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos de
declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre as premissas e a conclusão do
acórdão, e não o confronto entre o decidido e peças ou argumentos externos ao julgamento.
No caso em análise, o acórdão embargado manteve coerência lógica ao aplicar o
entendimento sedimentado de que a ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo.
A pretensão da defesa de obter efeito modificativo aos embargos declaratórios
somente seria cabível se, reconhecido algum dos vícios previstos em lei, tal
reconhecimento pudesse alterar o resultado do julgamento. Contudo, como demonstrado,
não há qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, que decidiu a questão posta com
a devida fundamentação e em conformidade com a jurisprudência consolidada deste
Tribunal.
Por fim, registro que a oposição de embargos de declaração com finalidade de
prequestionamento não dispensa a demonstração de efetivo vício no julgado, conforme
entendimento pacífico desta Corte. Ainda que se reconheça, nos termos da
que embargos declaratórios manifestados com esse propósito não têm
Súmula n. 98/STJ,
caráter protelatório, isso não significa que devam ser acolhidos quando ausentes os
pressupostos legais para tanto.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA51645257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:00
Código de Controle do Documento: af944f1f-3e87-4c36-916d-e19f0bbd301e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0119740-4
AREsp 2.902.743 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15003693420228260620 989712022
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: W S
ADVOGADA
: AMANDA CELUTA MASCARENHAS DE MORAES - SP210363
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: W S
ADVOGADA
: AMANDA CELUTA MASCARENHAS DE MORAES - SP210363
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515506<50485119@
2025/0119740-4 - AREsp 2902743 Petição : 2025/0088016-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51631435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:36:12
Código de Controle do Documento: 1B2D9485-A229-4AFC-9425-F977CE5E57CD